Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-96.2021.8.11.0035
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001181-96.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos da Personalidade, Registro de Óbito após prazo legal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIO PRIMO DA SILVA - CPF: 951.424.951-87 (APELANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE POXOREU - CNPJ: 41.719.971/0001-73 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001181-96.2021.8.11.0035

APELANTE: MARIO PRIMO DA SILVA

APELADO: CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE POXOREU

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE FATO JURÍDICO. ANULAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). PEDIDO
EXTRA PETITA
. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A TERCEIRO FORA DOS LIMITES DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REVOGAÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de fato jurídico exclusivamente em face do Segundo Serviço Notarial e de Registro Civil da Comarca de Poxoréu/MT, objetivando a anulação de certidão de óbito expedida indevidamente em seu nome. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido principal de anulação da certidão de óbito, mas revogou a multa diária que havia sido fixada em desfavor do INSS, por configurar pedido
extra petita
. O apelante insurge-se contra a revogação da multa, sustentando sua legitimidade e exigibilidade.

II. Questão em discussão

2. Saber se é possível a manutenção de multa diária (
astreintes
) imposta ao INSS para compelir o restabelecimento de benefício previdenciário em ação declaratória que tem por objeto exclusivo a anulação de certidão de óbito, quando o instituto previdenciário não integra o polo passivo da demanda e não há pedido expresso ou implícito de restabelecimento de benefício na inicial.

III. Razões de decidir

3. O objeto da ação restringe-se à anulação da certidão de óbito expedida pelo cartório réu, não havendo discussão sobre direito ao restabelecimento de benefício previdenciário, apesar do conhecimento do autor acerca da suspensão do pagamento da aposentadoria desde setembro de 2020.

4. Os pedidos formulados na petição inicial foram direcionados única e exclusivamente ao cartório réu, sem qualquer pedido expresso ou implícito de restabelecimento de benefício previdenciário, de modo que o INSS não foi demandado e não integra o polo passivo da ação, tendo participado apenas na qualidade de terceiro interessado.

5. A imposição de
astreintes
ao INSS configurou pedido
extra petita
, extrapolando os limites objetivos da demanda e violando o princípio da congruência entre pedido e decisão judicial, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil.

6. Embora seja possível, em determinadas hipóteses, a imposição de multa a terceiro que detenha poder de cumprimento da ordem judicial, tal medida pressupõe a existência de ordem judicial relacionada ao objeto da ação, o que não ocorre no caso concreto, tratando-se de ação declaratória de nulidade de certidão de óbito sem pedido de restabelecimento de benefício previdenciário.

7. A anulação da certidão de óbito, por si só, já permite ao autor adotar as providências administrativas necessárias ao restabelecimento de seu benefício previdenciário junto ao INSS, que inclusive informou nos autos que o benefício foi devidamente reativado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A imposição de multa diária (
astreintes
) a terceiro que não integra o polo passivo da ação configura pedido
extra petita
quando extrapolados os limites objetivos da demanda, violando o princípio da congruência previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, especialmente quando não há pedido expresso ou implícito relacionado à obrigação que se pretende impor mediante coerção."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 492; CPC/2015, art. 497, caput; CPC/2015, art. 537.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001181-96.2021.8.11.0035

APELANTE: MARIO PRIMO DA SILVA

APELADO: CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE POXOREU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIO PRIMO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de fato jurídico, julgou procedente o pedido principal de anulação da certidão de óbito, mas revogou a multa diária fixada em decisão liminar em desfavor do INSS em decorrência do descumprimento do restabelecimento do benefício, por se tratar de pedido
extra petita
.

O apelante sustenta que, a multa diária foi fixada legitimamente com base nos artigos 497, 536, § 1º, e 537 do CPC, como medida necessária para assegurar o cumprimento específico da obrigação reconhecida em juízo. Alega que, a revogação da multa na sentença não pode produzir efeitos retroativos para afastar a exigibilidade dos valores já vencidos, sob pena de premiar a conduta desobediente do INSS e frustrar a função coercitiva da medida.

Argumenta que, o INSS não cumpriu a determinação até o presente momento, persistindo a suspensão do benefício e a violação à ordem judicial. Destaca que, é idoso e vulnerável, sendo o benefício assistencial sua única fonte de subsistência, o que torna a multa não apenas proporcional, mas absolutamente necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Requer a reforma parcial da sentença para determinar a manutenção da validade e exigibilidade das
astreintes
fixadas e posteriormente majoradas, bem como a condenação do INSS ao pagamento integral do valor acumulado a título de multa diária, acrescido de atualização monetária e juros de mora.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 329724879).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001181-96.2021.8.11.0035

APELANTE: MARIO PRIMO DA SILVA

APELADO: CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE POXOREU

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIO PRIMO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de fato jurídico, julgou procedente o pedido principal de anulação da certidão de óbito, mas revogou a multa diária fixada em decisão liminar em desfavor do INSS em decorrência do descumprimento do restabelecimento do benefício, por se tratar de pedido
extra petita
.

A controvérsia recursal restringe-se à manutenção ou revogação das
astreintes
impostas ao INSS para compelir o restabelecimento do benefício previdenciário. O apelante não impugnou o mérito da sentença quanto à anulação da certidão de óbito, ponto que restou definitivo.

Com efeito, dispõe o artigo 497,
caput
, do Código de Processo Civil, que:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Nas obrigações de fazer ou não fazer, o juiz poderá determinar medidas para a satisfação de tal obrigação, sendo uma delas a imposição de multa.

Ainda, o Código de Processo Civil, no seu art. 537, faculta ao magistrado a aplicação de medidas necessárias ao cumprimento de obrigação de fazer, como a imposição de multa,
in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, a multa tem natureza inibitória, com vistas a que seja cumprida a obrigação, devendo ser arbitrada pelo magistrado em patamar suficiente e necessário a que esteja o devedor compelido a cumprir com a ordem judicial.

Nesse viés, a fixação de
astreintes
em razão do descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer tem como objetivo garantir tanto a efetividade da medida quanto o cumprimento da obrigação imposta em determinação judicial, agindo como estímulo à efetivação do mandamento jurisdicional.

Desse modo, é possível, em tese, a fixação de
astreintes
para terceiro que não integra a relação processual, pois a medida coercitiva possui o objetivo de forçar o seu destinatário a cumprir a obrigação determinada. Isso porque deve o juiz tomar as medidas necessárias para dar maior efetividade aos seus comandos, podendo direcioná-las a terceiro não integrante da lide que possui poderes para o cumprimento da ordem judicial.

Ocorre que, no caso em análise, o objeto da ação restringe-se apenas à anulação da certidão de óbito expedida pelo cartório réu. Não se discute nos autos o direito ao restabelecimento de benefício previdenciário, apesar do conhecimento do autor do não depósito da sua aposentadoria desde setembro de 2020, conforme narrado na petição inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação declaratória foi ajuizada, em 17 de dezembro de 2021, exclusivamente em face do SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE POXORÉU/MT, objetivando a declaração de inexistência do fato jurídico morte de MARIO PRIMO DA SILVA e, consequentemente, a anulação da certidão de óbito Matrícula 063735 01 55 2020 4 00009 299 0003923 64, expedida em 01/08/2020.

Os pedidos formulados na petição inicial foram direcionados única e exclusivamente ao cartório réu. O autor requereu: (a) a concessão da tutela antecipada para anular a certidão de óbito; (b) a procedência do pedido para declarar a inexistência do fato jurídico morte e anular a certidão de óbito; (c) a intimação pessoal da Defensoria Pública; e (d) a produção de provas.

Não há, em nenhum momento, pedido expresso ou implícito de restabelecimento de benefício previdenciário. O INSS não foi demandado, não integra o polo passivo da ação e sua participação deu-se apenas na qualidade de terceiro interessado.

A sentença recorrida, ao revogar a multa diária fixada em desfavor do INSS, corrigiu equívoco processual anterior. A imposição de
astreintes
ao instituto previdenciário configurou pedido
extra petita
, extrapolando os limites objetivos da demanda e violando o princípio da congruência entre pedido e decisão judicial, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil.

Embora seja possível, em determinadas hipóteses, a imposição de multa a terceiro que detenha poder de cumprimento da ordem judicial, tal medida pressupõe que exista ordem judicial relacionada ao objeto da ação. No presente caso, trata-se de uma ação declaratória de nulidade de certidão de óbito, e apesar do conhecimento do autor desde a inicial quanto a suspensão do pagamento da aposentadoria, não houve pedido de restabelecimento de benefício previdenciário, logo, não há como impor ao INSS obrigação e multa por descumprimento de algo que não foi objeto da demanda.

A anulação da certidão de óbito, por si só, já permite ao autor adotar as providências administrativas necessárias ao restabelecimento de seu benefício previdenciário junto ao INSS. A autarquia, inclusive, já informou nos autos que o benefício foi devidamente reativado, conforme documento juntado no ID 326662951.

Assim, não merece acolhimento a pretensão recursal de manutenção das
astreintes
e condenação do INSS ao pagamento dos valores acumulados.

Ante o exposto,
nego provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025